Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015047-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARCILA MARILZA DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo” n.º
1017316-63.2024.8.11.0041
, proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor nos autos referenciais.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que “
não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Sendo assim suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos
”, pugnando pelo deferimento da benesse.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 225577654), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Darcila Marilza da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo” n.º 1017316-63.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor nos autos referenciais.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada sua incapacidade financeira momentânea.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Analisando os autos e considerando os documentos juntados, tem-se que carece a agravante de recursos financeiros de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Considerando os holerites juntados ao recurso (ids. 219729670 e 219729671) e constatando que a agravante recebe, em média, menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem-se que faz jus à benesse pleiteada.

Portanto, do cotejo das provas, tem-se que deve ser confirmada a gratuidade de justiça à parte agravante.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024